Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006861-32.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELKE REGINA DE SOUSA FERNANDES - CPF: 615.976.271-00 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
–
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELKE REGINA DE SOUSA FERNANDES, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(Id. 87569488).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que inexiste inscrição legítima anterior, se tornando imperiosa a condenação da embargada em danos morais, já que decorrentes da negativação indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujo dano é
in re ipsa.

Manifestação da parte embargada, no Id. 89725954, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem consignado que a pretensão indenizatória que decorre da negativação indevida, sem sombra de dúvida, acarreta um constrangimento apto a caracterizar o dano moral descrito na exordial, que inclusive é considerado
in re ipsa
pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Entretanto, extrai-se das próprias razões recursais que a recorrente é devedora contumaz, pois afirma que existia negativação anterior em seu nome e apenas ressalta que as dívidas são objetos de discussão judicial, sem fazer qualquer tipo de prova nesse sentido.

Embora a recorrente junte extrato da tela de computador indicando a propositura de outras ações, não há informações de que esteja diligenciando sobre a
legalidade
das outras inscrições em seu nome, pois sequer há cópia das petições iniciais, mantendo-se no campo das meras ilações.

Neste contexto, existindo outros apontamentos em seu nome, tal como comprovado na peça de defesa (Id. 81372475), a parte recorrente não deve ser reparada moralmente pela negativação considerada indevida, conforme a Súmula no 385 do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA 385 DO STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVEDOR CONTUMAZ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.”
(TJMT Ap 172551/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

Portanto, a conduta da embargada, de incluir o nome da recorrente no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento extrapatrimonial, razão porque é irretocável a sentença no ponto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021